Tribunal: TJSP
Processo: 1004790-12.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direitos autorais. ECAD. Eventos realizados sem pagamento de direitos autorais. Sentença que julgou procedente o pedido. Irresignação de duas corrés. Afastada preliminar de cerceamento de defesa. Prova documental deveria ter vindo aos autos juntamente com a contestação, sob pena de preclusão (art. 434, CPC), não verificadas as situações excepcionais do art. 435 caput e parágrafo único do CPC.

Ementa:
Direitos autorais. ECAD. Eventos realizados sem pagamento de direitos autorais. Sentença que julgou procedente o pedido. Irresignação de duas corrés. Afastada preliminar de cerceamento de defesa. Prova documental deveria ter vindo aos autos juntamente com a contestação, sob pena de preclusão (art. 434, CPC), não verificadas as situações excepcionais do art. 435 caput e parágrafo único do CPC. Inocorrência de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva e ativa. Desnecessidade de especificação na inicial das obras musicais executadas sem prévia licença e de prova da filiação. Responsabilidade da corré SPE enquanto administradora do espaço decorre do art. 110 da Lei no 9.610/98. Pretensão de reconhecimento de direito de regresso da corré SPE em face da corré Tribos Music pelos valores devidos ao autor que deverá ser oportunamente apreciada em cumprimento de sentença. Ratificada a responsabilidade das corrés pelo pagamento dos direitos autorais. Pagamento de cachê ao artista e execução de obras musicais de própria autoria que não impedem a cobrança de direitos autorais. Recursos desprovidos.